Tribunal: TJDFT
Processo: 0003377-65.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO COMINADA AO DELITO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório formado pela declaração da vítima e da testemunha policial ampara a condenação do réu pelo crime de roubo, praticado mediante concurso de pessoas.

2. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. 2.1. Aplicado o referido critério, deve ser mantida a pena-base fixada na origem.

3. Recurso conhecido e desprovido.